Tribunal: STF
Processo: HC 253789
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MAUS TRATOS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITOS APRESENTADOS NESTA IMPETRAÇÃO NÃO ANALISADOS  
PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.3.2025, por Bianca Bizio Bom, advogada, em benefício de A A de S, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2025, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.837.817/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 4.7.2024, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP (Ação Penal 
n. 1500014-05.2022.8.26.0040) às penas de vinte e cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dois meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no caput art. 217-A (estupro de vulnerável contra a vítima R dos S S), 
no § 1º do art. 217-A na forma do art. 71 (estupro de vulnerável, quatro vezes, contra a vítima J R de S), e no caput do art. 136 (maus tratos) do Código Penal. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que em data incerta, no período compreendido entre os anos de 2011 e 2012, na cidade de Altair, comarca de Olímpia, A A de S, qualificado a fls. 170, praticou ato libidinoso com R dos S S, pessoa menor de quatorze anos à época dos fatos. 



    Consta, ainda, que em data incerta, em período anterior a dezembro de 2021, na Rua Joaquim Nicésio Pereira, nº 15, na cidade de Altair, comarca de Olímpia, A A de S, qualificado a fls. 170, praticou, por quatro vezes, ato libidinoso com sua filha, a adolescente J R de S, a qual, por estar dormindo, não podia oferecer qualquer resistência. 



    Consta por fim, que no dia 28 de dezembro de 2021, às 22h, na Rua Joaquim Nicésio Pereira, nº 15, cidade de Altair, comarca de Olímpia, A A de S, qualificado a fls. 170, expôs a perigo a saúde de sua filha, a adolescente J R de S, de quem detinha a guarda, para fim de educação e ensino, abusando de meios de correção. 



    FATO 1 



    Segundo apurado, R, quando tinha entre 9 e 10 anos de idade, tinha o costume de brincar com os filhos de A. 



    A vítima e os outros infantes tinham por hábito brincar de esconde-esconde, sendo que em algumas dessas ocasiões, A pediu para que R fosse se esconder no quarto dele, a qual consentiu. Nesse momento, aproveitando-se do fato de estar sozinho com R no quarto, o denunciado esfregou seu pênis ereto nas nádegas dela, bem como, em outras oportunidades, chegou a exibir o pênis à vítima. 



    FATO 2 



    Além disso, em ao menos quatro ocasiões, A aproveitou-se do fato de sua filha, a adolescente J, estar dormindo, sem capacidade de oferecer qualquer tipo de resistência, deitou-se atrás dela e lhe apalpou os seios, fazendo movimentos circulares. 



    Mesmo após J acordar, A não se intimidou e continuou a apalpar os seios da filha. 



    FATO 3 



    Por fim, no dia 28 de dezembro de 2021, por não aceitar o fato de J ter chegado tarde da noite em casa, A, a fim de educá-la, a agrediu com socos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 10-11” (fls.178-179, e-doc. 4).



    3. Em 14.10.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. 



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção Criminal do Tribunal estadual, em 22.11.2024. 



    5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.837.817/SP, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 6.2.2025.



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 18.2.2025. 



    6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta, inicialmente, que “o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo judicial. A condenação de A sem ouvir a vítima J em audiência de instrução, debates e julgamento viola esse direito constitucional” (fl. 3, e-doc.1).



    Acrescenta que “a avó da vítima informou que a mesma sempre inventou histórias mentirosas ao longo da sua vida. E a própria J escreveu uma carta informando que mentiu na delegacia e que inventou a história porque seus pais não aceitavam o seu antigo relacionamento. A ausência de oitiva da vítima em juízo impede que a defesa tenha a oportunidade de confrontar e questionar diretamente os relatos, comprometendo a veracidade e a consistência das provas apresentadas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a vítima escreveu uma carta e gravou um vídeo confessando ter inventado as acusações para prejudicar o pai com o qual estava tendo desavenças. A não consideração dessa carta configura uma grave falha processual, que compromete a lisura e a justiça da decisão condenatória, condenando um inocente. No manuscrito, a vítima relata que pegou o celular do seu pai quando ele não estava perto e mandou mensagens de cunho sexual. Logo após, falou que o paciente tinha ‘mexido’ com ela. Relata, ainda, seu arrependeu, que imaginou que seria um susto em seu pai e não que chegaria a esse ponto, tendo em vista que o mesmo não cometeu crime algum” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a sentença condenatória baseou-se, em grande parte, na palavra da vítima na fase inquisitorial e em elementos probatórios que, à luz da nova confissão, perdem sua força probatória. Fundamentada em testemunhos de pessoas que apenas sabiam o que J tinha dito para eles, a sentença mostra-se incorreta com essa afirmação da vítima informando que inventou toda a história. Os laudos e relatórios do Conselho Tutelar, que inicialmente foram considerados como provas robustas, devem ser reavaliados à luz da confissão de J, que admite a manipulação das evidências e a participação de terceiros na fabricação das acusações. Deve-se considerar que a motivação por trás das falsas acusações visava prejudicar o réu, que não aprovava seu relacionamento com o namorado. Essa motivação pessoal e emocional deve ser levada em conta, pois revela um claro interesse em manipular a verdade para atingir objetivos pessoais, o que compromete a credibilidade das acusações” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a aplicação do princípio do in dubio pro reo é imperativa neste caso para assegurar que a justiça seja feita. A dúvida razoável gerada pela confissão da vítima deve levar à absolvição do réu, pois não se pode condenar alguém com base em provas que são, no mínimo, duvidosas. A justiça penal deve ser pautada na certeza da culpabilidade, e não na possibilidade ou probabilidade de culpa” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Afirma que “a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável, nos termos do artigo 217-A do Código Penal, revela-se inadequada e juridicamente insustentável, uma vez que a vítima J tinha 16 anos à época dos fatos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Defende que, “tendo [a vítima] 16 anos, a correta tipificação dos fatos deveria ser estupro, conforme o art. 213 do Código Penal, que prevê a punição para quem constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A imputação de estupro de vulnerável, quando a vítima não se enquadra na definição legal de vulnerável, resulta em uma pena mais severa e desproporcional ao fato” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assinala ser evidente “que a condenação não levou em consideração a insuficiência de provas materiais e a confissão da vítima sobre a falsidade das acusações. A manutenção da condenação de A configura uma violação ao disposto no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, devendo ser alterada para absolver o paciente, em respeito ao princípio da presunção de inocência e à necessidade de provas robustas para a condenação penal” (fl. 12, e-doc. 1).  



    Ressalta que, “em relação à condenação de estupro de vulnerável contra a vítima R, a única prova obtida nos autos é o depoimento da mesma. Nada mais, nos autos, mostra qualquer indício de tal abuso sexual. Sabe-se que a palavra da vítima tem especial valor, entretanto não é possível condenar alguém apenas com base em uma acusação. É necessário avaliar todos os indícios e provas complementares, como laudos médicos, conversas, testemunhas ou qualquer outro elemento que corrobora com a versão da vítima” (fls. 12-13, e-doc. 1). 



    Anota, quanto ao crime de maus tratos, que “a condenação incorreu em erro ao não considerar adequadamente o contexto em que os fatos ocorreram. A vítima, J, atacou o pai, A, e este, em legítima defesa, desferiu tapas, conforme confessado em audiência. O art. 23, inc. II, do Código Penal Brasileiro, é claro ao excluir a ilicitude do fato quando praticado em legítima defesa. A manutenção da condenação por maus tratos sem a devida consideração da legítima defesa configura um erro jurídico que justifica a revisão da decisão” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Entende que, “se a absolvição não ocorrer, o que realmente não se espera, a fixação da pena no patamar mínimo legal é imperativa no presente caso, uma vez que não há circunstâncias agravantes que justifiquem a elevação da pena-base” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer que seja CONCEDIDA ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do paciente para: 



    1. Concessão da medida liminar; 



    2. Após a análise, o provimento do presente Habeas Corpus; 



    3. Absolvição em razão do descumprimento do contraditório e da ampla defesa, assim como da insuficiência probatória, reconhecendo, inclusive o depoimento da vítima por escrito; 



    4. Reconhecimento da legítima defesa em relação ao crime de maus-tratos; 



    5. Se assim não entender, a fixação da pena no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os pedidos apresentados pela impetrante são manifestamente contrários à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na decisão impugnada na presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, 
restringiu-se a apontar a incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça na espécie:



    “Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá 
do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial” (fls. 454-455, e-doc. 4). 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder 
(CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



      2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    9. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 18.2.2025, antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 21.3.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência sobre ser inviável utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Nenhum dos pedidos apresentados nesta impetração foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora